Tribunal: TJBA
Processo: 8043833-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043833-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ALVES SANTANA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Expurgos Inflacionários relativos ao Plano Verão. Decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença coletiva até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Mérito. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. A afetação de recursos repetitivos gera, por determinação legal expressa, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. A sentença coletiva que fundamenta a execução individual possui natureza genérica, pois não individualizou os valores devidos a cada beneficiário, nem especificou quais contas de poupança seriam alcançadas, o que atrai a incidência do Tema 1.169. A suspensão determinada possui caráter obrigatório e alcança todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, independentemente de manifestação expressa das partes sobre a matéria nos autos. A alegação de preclusão não se sustenta, pois a matéria objeto do Tema 1.169 diz respeito a requisitos processuais para cumprimento de sentença coletiva genérica, questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo. A indicação de valor incontroverso pelo executado não significa renúncia à discussão sobre a adequação do rito processual, mas apenas reconhecimento parcial de valores. A suspensão do feito não representa prejuízo irreversível, mas aguardo temporário até que o STJ defina a tese jurídica aplicável. O prosseguimento do feito à margem da orientação que será firmada pelo STJ poderia resultar em decisões contraditórias, atos processuais ineficazes ou nulidades, comprometendo a segurança jurídica e a racionalidade processual. Decisão a quo mantida. Agravo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043833-43.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA DE LOURDES ALVES SANTANA e outros e agravado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: